Tribunal: TJSP
Processo: 1001179-67.2017.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. Lesões na coluna vertebral. Incapacidade total e temporária. Nexo de causalidade comprovado. Prova pericial contundente. Benefício devido. Sentença reformada.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Data da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. Lesões na coluna vertebral. Incapacidade total e temporária. Nexo de causalidade comprovado. Prova pericial contundente. Benefício devido. Sentença reformada.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Data da cessação administrativa.
Benefício devido por 180 dias, contados a partir da implantação. Artigo 60, § 8o, da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Aplicação do IPCA-E para correção monetária. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de liquidação. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
TUTELA ANTECIPADA. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Cabimento. Expedição de ofício à autarquia para imediata implantação do benefício.
RECURSO PROVIDO.